Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714357-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO MARIANO DA SILVA, WILGNER DE SOUZA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em seu recurso de apelação, a parte apelante apresentou informações e imagens que indicam a realização, por parte da Neoenergia, da troca de titularidade e da ligação de nova energia no imóvel. Diante disso, intime-se a parte apelada, Neoenergia, para que preste esclarecimentos acerca de eventual reconhecimento administrativo do pedido autoral referente ao restabelecimento do fornecimento de energia da unidade consumidora e referente à transferência de titularidade, independentemente de prévia quitação de débitos anteriores. Prazo de 5 dias. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador